Tribunal: TJDFT
Processo: 0727168-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM A PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. RÉ REINCIDENTE E QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença que indeferiu o pleito da ré em recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, quando subsistem as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão preventiva por ser a ré reincidente e estar sendo processada em outras ações penais, demonstrando a sua dedicação à atividade criminosa.
2. Diante da necessidade e da adequação da prisão preventiva, deve a segregação cautelar ser mantida, o que será devidamente considerada pelo Juízo da Execução Penal na detração da pena, razão pela qual se mostra correta a não concessão do direito de recorrer em liberdade. Rejeitada a preliminar.
3. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem a presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
4. O art. 155 do Código de Processo Penal preconiza que "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Essa disposição legal veda a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais, entretanto, poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em Juízo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
5. O relato extrajudicial do usuário de drogas aliado aos testemunhos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pelo flagrante são suficientes para fundamentar a condenação da ré pelo crime de tráfico de entorpecentes.
6. Inviável a absolvição da apelante por insuficiência probatória e a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, disposto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.
7. Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei n.o 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
8. Dessa forma, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria da pena do delito para a realização da exasperação da circunstância judicial específica, não sendo possível a utilização apenas da natureza da substância entorpecente.
9. In casu, apesar de se tratar de drogas de naturezas diversas (maconha e “crack”) e ser esta última de alto potencial nocivo à saúde, verifica-se que as quantidades apreendidas são pequenas, perfazendo um total de 1,51 g de maconha e 0,75g de “crack”, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n.o 11.343/06.
10. Afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica, a pena foi redimensionada.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.